Tribunal: TJDFT
Processo: 0001432-18.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS AO FILHO EM COMUM. AUSÊNCIA DE INFORMES QUE DESABONEM A CONDUTA DO REQUERENTE COM RELAÇÃO FILHO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito, interposto contra decisão que impõe medidas protetivas em favor de vítima de violência doméstica e familiar, pode ser conhecido como reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. Precedentes.
2. Se o material constante dos autos fornece, ao menos em tese, indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medidas protetivas em favor da vítima. Contudo, a convivência entre o pai, suposto agressor, e o filho havido da união com a vítima não pode ser alcançada pela relação conflituosa do ex-casal, mormente quando não há nos autos informes que desabonem a conduta do recorrente com relação à criança.
3. Recurso conhecido como reclamação. Reclamação provida parcialmente para autorizar visitas supervisionadas ao filho, nos termos definidos pelo Juízo de origem.